Tribunal: STF
Processo: EP 58
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, decorrente da Ação Penal 1.429/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 16/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.429/DF, eDoc. 216) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    A defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO requereu a prisão domiciliar da ré, assim como, a progressão de regime, argumentando que (a) “é idosa, contando atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, condição que, por si só, já impõe maior vulnerabilidade física e psíquica no ambiente carcerário”; (b) “apresenta quadro de ansiedade e depressão, conforme relatado em visita recente ao seu procurador, indicando possível agravamento do estado psicoemocional”, inexistindo estrutura adequada no sistema prisional para atender ao caso da reeducanda; (c) “já cumpriu período significativo de pena, considerando-se o tempo de prisão preventiva desde 08/01/2023 até 07/08/2023, bem como desde a nova prisão preventiva até o presente momento, estando atualmente custodiada desde 06/06/2024 no Presídio Feminino de Florianópolis/SC”; e que (d) “o período em que esteve em liberdade provisória, a apenada fez uso de tornozeleira eletrônica, o que configura restrição de liberdade passível de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal” (eDoc.85).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 92):



    “a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu em cumprimento de outras medidas cautelares, mediante monitoração eletrônica;



    b) pela intimação da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa em Santa Catarina para que se manifeste sobre as alegações apresentadas, encaminhando aos autos as informações detalhadas a respeito dos atendimentos de saúde prestados a Jucilene Costa do Nascimento.”



    Por fim, requereu, com a apresentação das informações solicitadas, “nova concessão de vistas para manifestação conclusiva sobre o pedido de prisão domiciliar”.



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.



    Ainda, a Defesa não trouxe documentos comprobatórios acerca do estado de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.



    Além disso, a reeducanda foi presa em 8/1/2023, e em 7/8/2023 foi concedida sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. Em 14/5/2024, com o término do julgamento do mérito da Ação Penal 1.429/DF e o fundado receio de fuga da ré, decretei a prisão da apenada, efetivada em 7/6/2024, e tendo em vista que acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024, data que iniciou o cumprimento da pena, até a presente data a apenada cumpriu 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de prisão definitiva.



    Destaca-se, ainda, que JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA tem 61 (sessenta e um) anos de idade.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 92):



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, tratar-se de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    No ponto, Jucilene Costa do Nascimento foi condenada a pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de modo a afastar, em regra, a possibilidade de cumprir sua pena em regime domiciliar. 



    A apenada conta sessenta e um anos de idade, quase dez anos a menos do que a idade prevista no inciso I do art. 117, da LEP. Por outro lado, o pedido de concessão de prisão domiciliar fundamenta-se apenas no relato da condenada ao seu procurador, de que ela apresentava quadro de ansiedade e depressão, o que indicaria, segundo alega, possível agravamento do estado psicoemocional de uma pessoa com 61 anos que se encontra no ambiente carcerário.



    Ainda segundo a defesa, a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento médico e psicológico adequado à apenada, o que autorizaria a concessão da prisão domiciliar humanitária.



    O pedido, entretanto, não está acompanhado de documentação mínima capaz de comprovar o alegado. Não há registro capaz de comprovar os sintomas de ansiedade e depressão da executada. Aliás, nem mesmo na manifestação escrita defensiva foram explicitados quais acontecimentos justificaram tal conclusão, limitando-se a afirmar que Jucilene Costa do Nascimento “apresenta quadro de ansiedade e depressão, conforme relatado em visita recente ao seu procurador, indicando possível agravamento do estado psicoemocional”.



    Ressalte-se a ausência nos autos, de indicativo das razões concretas motivadoras da alegação de transtorno psiquiátrico. A manifestação da defesa técnica não mencionou se essa conclusão decorreu de informações de profissional da saúde da Penitenciária onde a acusada encontra-se recolhida, da família dela ou dele próprio.



    De todo modo, diante da informação da requerente de que apresenta quadro de ansiedade e depressão e que não está recebendo tratamento, sem relatar se está fazendo uso de psicofármacos e se possui prescrição médica atualizada, é relevante que sejam solicitas informações ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhida Jucilene Costa do Nascimento.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    No que diz respeito à progressão de regime, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão.



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Quanto ao ponto, é a manifestação ministerial (eDoc. 92):



    “No que concerne à detração de que cuida o art. 42 do Código Penal, tem-se que supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo apenado, já que não há previsão legal nesse sentido. 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa em Santa Catarina/SC para que se manifeste sobre as alegações apresentadas pela Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA, encaminhando aos autos as informações detalhadas a respeito dos atendimentos de saúde prestados a reeducanda.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente